Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-81.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da não localização do bem e da inércia do requerente em indicar novo endereço para cumprimento da liminar. O recurso busca a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de localização do bem e inércia da parte autora exige intimação pessoal; e (ii) estabelecer se a ausência de citação válida do requerido configura falta de pressuposto processual apta a justificar a extinção sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial à constituição da relação processual.
4. A ausência de localização do bem e a inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer conversão da ação em execução configuram falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
5. A extinção com base no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal, pois não houve citação válida do requerido.
6. A parte autora foi intimada para indicar novo endereço, mas permaneceu inerte, o que legitima a extinção do feito.
7. O Princípio da primazia do julgamento de mérito não se aplica quando há inércia da parte em impulsionar o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de citação do réu, aliada à inércia do autor em fornecer meios para sua efetivação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo." ____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10, 239, 256, 257, 317, 485, incisos III e IV, e § 1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2552858/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.